Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO O agravante informou novo endereço do recorrido. Desse modo, determino o reenvio do A.R. para a intimação no endereço indicado sob ID 23917283. Aguarde-se o resultado em cartório. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006